Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729704-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: FREDERICO ELIL DE GOIS - ME, FREDERICO ELIL DE GOIS, BERNADETH DIAS ALVES DE GOIS D E S P A C H O Renove-se a intimação dos agravados, com observância do endereço completo indicado nos autos de origem (IDs nos 6656920 e 106763448), qual seja, ADE/SUL, Conjunto 12, Lote 25, Samambaia, DF, CEP: 72314-712. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator